Tribunal: TJES
Processo: 0008217-30.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008217-30.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DIEGO LUCIO DOS SANTOS HONORATO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 155, §1°, DO CÓDIGO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O
DELITO PREVISTO NO
ARTIGO 180,

CAPUT,

DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DE FURTO
COMPROVADAS
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório disposto nos autos, especialmente as provas testemunhais produzidas em esfera investigativa e judicial, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito previsto no artigo 155, § 1°, do Código Penal, razão pela qual é inviável sua desclassificação para aquele previsto no artigo 180,
caput,
do mesmo diploma legal. 2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
D
iego Lucio dos Santos Honorato
, inconformado com a sentença prolatada pelo
Juízo
da
2ª

Va
ra
Criminal
de
Vila Velha
(fls.
136/139
dos autos físicos
).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau,
às fls.
02/
03
dos autos físicos, narra a conduta delituosa nos seguintes termos:

“
[...
]
no dia 16 de junho de 2020, por volta das 02:00 horas, na Rua Crisópolis, 106, bairro Jardim Marilândia, Vila Velha/ES, o denunciado subtraiu para si o veículo Wolkswagen GOL, placa MRP-4050, de propriedade da vítima ANA PAULA SANTOS BIANQUINHO
[...]
.

Revelam os autos que, no dia dos fatos, o veículo da vítima estava estacionado na frente de sua residência, quando por volta das 02:00 horas da madrugada ouviu a barulho dele sendo acionado, e ao visualizar pela janela, viu que estava sendo furtado, não tendo conseguido ver quem o conduzia.

Consta das pecas de informação que no dia 21 de junho de 2020, por volta das 04:00 horas da manhã, policiais perceberam um veículo parado num local de intensa movimentação de tráfico de drogas, tendo seu motorista tentando se evadir ao ver a polícia, mas foi abordado e ao checarem as informações do veículo, constou-se que ele tinha restrição de furto/roubo.

Segundo os autos ainda, aos policiais no local da abordagem,
o
denunciado confessou que havia subtraído o veículo no dia 16 de junho e que esteve preso na semana anterior também por estar na posse de veículo roubado. [...]
".

Em decorrência da conduta delitiva acima narrada, o apelante foi condenado nas sanções do
art. 155,
§1°,

do Código Penal
, ao cumprimento da pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de
reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial
aberto
, além do pagamento de
1
3
(
treze
)
dias-multa
,
valorados à razão de
1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, sendo a pena corpórea substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas de Vila Velha/ES, a ser indicada pelo Juízo da execução.

Nas
razões recursais
sediadas às fls.
154/155
dos autos físicos
, a defesa requer
a desclassificação do crime
pelo qual o apelante foi condenado
para àquele previsto no art. 180,

caput,

do Código Penal.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial, bem como a condenação e a pena imposta ao recorrente, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar eventual existência de mácula na sentença condenatória.

Dito isso, ressalto que a
materialidade
do crime de furto restou demonstrada nos autos físicos, por meio do Boletim Unificado
de
fls.
06/09 e 24/26,
do
dossiê consolidado do veículo à fl. 2
2
,
do A
uto de Apreensão às fls. 30 e
do A
uto de Depósito do Veículo à fl. 32
, corroborados pelas provas testemunhais produzidas em esfera investigativa e judicial.

De igual modo, incontestável a
autoria
do crime de
furto

por parte de
Diego Lúcio dos Santos Honorato.

Compulsando os autos, é i
mportante esclarecer que o carro pertence
à
Maria Silva Apolinário, sogra de Ana Paula Santos Bianquinho, e que o
veículo
estava na casa
dessa última
no momento dos fatos.

Feita essa explicação, destaco os depoimentos da testemunha e da vítima em juízo, respectivamente,
conforme
consta na
mídia
de

fls. 133 dos autos físicos
,
transcrit
o
s
abaixo:

Ana Paula Santos Bianquinho:

“
que estava tendo uns dias chuvosos; que o carro estava ficando na frente da casa, porque a calçada é mais alta; que caso chovesse mais, o carro ia ser colocado em cima dessa calçada;
que
seu filho acordou por volta das 02:00h da madrugada para mamar; que acordou para ir preparar a mamadeira, momento em que ouviu barulho do carro
;
que assim, foi verificar, pela janela, se o carro ainda estava lá; que viu que ele
tava saindo de ré
; que perguntou a seu marido se ele tinha tirado o carro, que disse que não;
que nesse momento, os dois desceram, e seu marido subiu na moto para ir atrás do carro; que seu marido conseguiu ver que o carro estava indo em direção a Avenida Carlos Lindenberg; que nessa rua, ele viu uma viatura no posto, e informou aos policiais o que havia acontecido;
que depois disso, os policiais foram atrás; que quando meu marido foi atrás, eu estava no telefone com o 190;
que
cerca de uma hora depois, me informaram que já haviam abordado o carro, com os dois indivíduos dentro; que o carro já se encontrava no “DPJ” de Vila Velha; que ai fomos buscar o carro;

que apreenderam o carro em mais ou menos uma hora, uma hora em meia
;
que o carro foi apreendido em frente ao antigo Macro;
que o carro não estava com chave
;
que o carro estava sem problema, apenas todo revirado; que não viu a fisionomia das pessoas.”

Maria Silva Apolinário:

“
que o carro é de minha propriedade; que não vi quem furtou; que ele estava na casa da minha nora, em Jardim Marilândia; que estava lá porque minha rua sempre alaga quando chove; que como a calçada é mais alta, colocaram o carro lá;
que fiquei sabendo no mesmo dia que havia sido furtada;
que recuperamos o carro no mesmo dia; que foi quase que na mesma hora; que minha nora fez a ocorrência muito rápido; que fui a delegacia buscar o carro
;
que a ligação do carro tava direta
;
que tava tudo certo, apenas com o problema da ligação direta
;

que minha no
r
a me contou que quando foi preparar a mamadeira do neném, escutou o barulho de carro, como se ele tivesse saindo;
que ela não viu quem foi, apenas ouviu o barulho do carro; que não viu quem foi que furtou; que Ana Paula é sua nora; que disse que não viu mais nada, e só ouviu o barulho do carro saindo.

O réu, em seu interrogatório judicial, acostado na mídia de fls. 133, alegou que adquiriu o bem naquela madrugada, sabendo de sua origem ilícita. Senão, vejamos:

“
que não foi abordado no bairro que está descrito na denúncia;
que comprou o carro, e não o furtou; que comprou o carro sabendo que era furtado, mas o comprou;

que quando foi abordado, estava dirigindo o veículo; que estava no bairro Santa Rita; que comprou o veículo de um usuário; que estava com um senhor Eduardo quando foi abordado; que estava chovendo; que mora perto do bairro; que estava fazendo uso de droga;
que pagou R$ 200,00 (duzentos reais) no carro;
que não tem carteira de habilitação, mas já dirige há muito tempo; que é feirante, e por isso dirige há muito tempo; que, na delegacia, disse que só ia se manifestar em frente ao juiz; que, na delegacia, os policiais já foram me deitando no chão, e me algemaram; [...] que Eduardo não sabia que o carro era furtado; que não conhecia os policiais;
que responde a outros 09 (nove) processos, entre eles furto, receptação e 157;

que ia pagar em dinheiro; que foi no mesmo dia, no ‘Ferreirão’; que o rapaz tinha acabado de chegar, eu v
i
o veículo, vi que dava p
a
ra ganhar um dinheiro; que ia revender o carro;
[...] que comprei mais ou menos 01:30 h da manhã; que o cara não me disse que tinha roubado o carro naquele bairro, e sim em Cariacica; que ia revender o carro para ter lucro; que ia vender por R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Diante das provas acima citadas, verifico que a versão trazida pelo réu, além de se encontrar isolada nos autos, é pouco crível, pois, além de alegar ter adquirido o veículo pelo valor irrisório de R$ 200,00 (duzentos reais), a apreensão da
res furtiva
foi
logo após a prática criminosa
,
não havendo tempo hábil para que a dinâmica trazida pelo réu fosse caracterizada.

Ademais, verifico que, em sede policial, às fls. 36 dos autos físicos, o acusado confirmou que havia furtado o carro, e que logo depois ofereceu carona a Eduardo de Souza Queiroz, na Praça Santa Rita, estando essa versão em consonância com a dinâmica narrada pela vítima e pela testemunha em juízo.

Portanto, tenho que o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação do réu nas sanções do artigo 155,
§
1°,
do Código Penal, sendo

incabível
a

desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 180,

caput
,

do Código Penal.

Por derradeiro, em r
elação à
pena

imposta ao apelante, embora não questionada pela defesa, verifico que
a magistrada sentenciante
, diante do princípio da persuasão racional e do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena e, de forma fundamentada, fixou
pena final
que se mostra necessária e suficiente para reprovação e prevenção
do crime.

Feitas todas as considerações,
CONHEÇO

e

NEGO

PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto,

mantendo incólume
s
os termos da sentença
condenatória
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)